Tribunal: TJBA
Processo: 8104016-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8104016-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX DA PURIFICACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
FURTO QUALIFICADO.
ART. 15
5
, §
4
.º, INCISO I
V
, DO CÓDIGO PENAL (CP). IMPOSIÇÃO DA PENA DE 0
2
(
DOIS
) ANOS, EM REGIME INICIAL ABERTO, E DE 1
0
(
DEZ
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL,
SUBSTITUÍDAS POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
.
IRRESIGNAÇÃO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

PLEITO DE
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

ACOLHIMENTO
.
RECORRIDO QUE, JUNTAMENTE COM SEU COMPARSA, CERCOU A VÍTIMA E SUA MÃE IDOSA, EM RUA ESTREITA. CIRCUNSTÂNCIAS NOTORIAMENTE INTIMIDATÓRIAS. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. CORRENTE PUXADA DO PESCOÇO DA OFENDIDA COM AGRESSIVIDADE A PONTO DE RESULTAR ARRANHÕES.
ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS.
PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA.

R
EFORMA DA SENTENÇA
A QUO
QUE SE IMPÕE.

DOSIMETRIA DA PENA.
VETORIAIS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NEUTRAS
AO RÉU.

INCREMENTO EM 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA MAJORANTE D
A PLURALIDADE DE AGENTES
. PENAS
FIXADA
S

EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CADA DIA NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME
SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, INCISO I, DO CP.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8104016-79.2022.8.05.0001
, oriunda da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelado
, o Réu
ALEX DA PURIFICAÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para
REFORMAR a
s
entença e CONDENAR
ALEX DA PURIFICAÇÃO DOS SANTOS

pela prática do
crime
previsto no
157, § 2.º, inciso
I
I, do
Código Penal
, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto, e

13 (treze) dias-multa,
cada dia no mínimo legal
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora